Tribunal: TJDFT
Processo: 0739738-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739738-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (id. 70252713) que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo no 0702996-48.2020.8.07.0004), indeferiu o pedido de distribuição do mandado em regime de urgência, bem como cumprimento prioritário, em razão do feito não se enquadrar nas hipóteses pertinentes. Em suas razões recursais (id. 19531661), a parte agravante assinala que a r. decisão agravada condicionou o cumprimento do mandado de busca e apreensão ao retorno da normalidade, referindo-se ao estado de calamidade vivenciado, devido à pandemia da Covid-19. Nesse sentido, assevera que a pandemia não impede o cumprimento de medidas de urgência, nos termos do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, bem como a Resolução no 313/20 do CNJ, eis que afeta ambos os contratantes. Segue afirmando que, ainda que se considerasse o caso fortuito para suspender o cumprimento do mandado de busca e apreensão, certo é que o atraso contratual é anterior à decretação de calamidade pública, ocorrida em 20 de março de 2020, respondendo o devedor pelos prejuízos que deu causa, eis que ocorridos anteriormente ao fato imprevisível, consoante art. 399 do CC. Assinala que o condicionamento da expedição do mandado de busca e apreensão ao fim do distanciamento social determinado pelas autoridades públicas ensejará desequilíbrio contratual, por sujeitar somente uma das partes em arcar com os eventuais prejuízos decorrentes de fatos externos, não podendo os efeitos da pandemia, gerados pela Covid-19, postergar a retomada da garantia. Discorre sobre a Resolução no 313/2020, do CNJ, especificando que o art. 4o anuncia que os pedidos de busca e apreensão de bens estão garantidos neste período, se enquadrando, o presente caso, ao referido regulamento, não devendo ser postergada sua distribuição para depois do término do distanciamento social. Registra que a citada resolução suspende os prazos processuais, mas não o andamento dos processos, permitindo-se a análise e avaliações de medidas urgentes, como o formulado pelo recorrente, pois o inadimplemento, por si só, já configura situação de urgência. Ao final, requer liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de modificar a decisão recorrida, deferindo-se a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, por se enquadrar no rol de procedimentos urgentes elencados pela Resolução 313/2020. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no id. 19531662, p. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte Agravante, em sede de antecipação de tutela, obter provimento jurisdicional consistente no deferimento para expedição de mandado de busca e apreensão. No entanto, em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual incipiente, verifico que a argumentação esposada pelo agravante não tem o condão de infirmar os fundamentos deduzidos pelo d. Juiz a quo ao indeferir tal pretensão. Isso porque, a despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, em um juízo perfunctório, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois, ao que se extrai do contexto da decisão recorrida, ao contrário do afirmado pelo Agravante, é que “já está autorizado o cumprimento do mandado em horário especial, com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário”. Ou seja, já foi deferida a expedição de mandado de busca e apreensão, não havendo qualquer suspensão ao andamento processual em razão da pandemia da Covid-19, ou mesmo condicionamento à distribuição do referido mandado para período futuro, quando o distanciamento social cessar. Eis o teor da decisão recorrida (id. 70252713): “A distribuição de mandados de forma urgente ou prioritária se destina a ações que, caso não realizadas, causam dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente as referentes à saúde, à soltura ou privação de liberdade. O que não se amolda ao presente caso. Podendo, inclusive, a busca e apreensão ser convertida em ação de execução, conforme preceitua o Dec. Lei 911/69. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência e não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A distribuição de mandados durante o período da pandemia está regulada em portaria própria, visto a situação excepcional que está se passando (Portaria 47/2020 do TJDFT e alterações). Considerando que o presente feito trata de interesse meramente patrimonial, e que já está autorizado o cumprimento do mandado em horário especial, com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, do CPC, INDEFIRO o pedido de distribuição do mandado em regime de urgência, bem como o cumprimento prioritário, visto que o feito não se enquadra nas hipóteses pertinentes. Promova o autor o andamento ao feito no prazo de 15(quinze) dias. Decorrido o prazo desta, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.(...)”. Observo, em verdade, que o pleito indeferido se refere ao pedido formulado pelo Agravante, na origem, de expedição de mandado de busca e apreensão nos moldes do art. 2o, incisos II e III, da Portaria 189/2017 do TJDFT (id. 70252713), que assim consigna: “Art. 2o Para os efeitos desta Portaria, a distribuição de mandado judicial é considerada: (...) II - urgente, se a diligência tiver de ser cumprida no mesmo dia ou até a manhã do dia útil seguinte, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente as referentes à saúde, à soltura ou privação de liberdade e às medidas relacionadas à Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006; III - prioritária, se a diligência não for de natureza urgente, mas necessitar ser cumprida com prioridade em relação às demais para que não haja prejuízo à sua finalidade;” Em outras palavras, pretende o Agravante a expedição de mandado de busca e apreensão em caráter de urgência, sob o argumento de ter realizado diligências logrando êxito em localizar o bem em garantia. Com efeito, a princípio, em um juízo de cognição não exauriente e próprio deste momento processual, entendo que tal questão, por ora, não se enquadra nos requisitos elencados na Portaria supracitada. Neste sentido, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito deste recurso, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte agravada, situação que desautoriza, por ora, a concessão do efeito ativo ao recurso. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora